Tribunal: TJPA
Processo: 0818120-57.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818120-57.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS PEREIRA AZEVEDO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº.
0818120-57.2024.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

COMARCA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

AGRAVANTE: MARCOS PEREIRA AZEVEDO

DEFESA: BRUNO MENDONÇA DIAS CARNEIRO – DEFENSOR PÚBLICO

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

PROCESSO DE ORIGEM:
2000133-26.2023.8.14.0005

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÔMPUTO DA PENA EM DOBRO PELO CUMPRIMENTO EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo apenado contra
decisão proferida pela Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Altamira/PA,

que indeferiu o pedido de cômputo em dobro da pena enquanto o reeducado permaneceu custodiado no Centro de Recuperação Regional de Altamira – CRRALT.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se cabível o cômputo em dobro da pena cumprida em condições degradantes
no Centro de Recuperação Regional de Altamira – CRRALT
, com base na Resolução de 22/11/2018 da Corte IDH, que determinou
a contagem em dobro do tempo de cumprimento de pena no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (IPPSC), no Complexo Penitenciário de Bangu, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro/RJ.

III.

Razões de decidir

3.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a Resolução da Corte IDH, de 22/11/2018, que determina o cômputo em dobro do período de pena cumprido em condições degradantes, bem assim o julgamento do STJ no âmbito do
AgRg no RHC nº. 136.961/RJ
– que instrumentaliza suas diretrizes, aplicam-se
exclusivamente
ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, não podendo suas disposições serem estendidas a outros estabelecimentos prisionais sem fundamento legal ou amparo jurisprudencial.

4.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento segundo o qual se revela
inviável o cômputo em dobro para aqueles que cumprem pena em outros estabelecimentos prisionais que não foram objeto de condenação pela Corte IDH, ainda que estejam em condições degradantes.

IV.

Dispositivo

5.

Agravo conhecido e des
provido.

______

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art.589.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº. 867.968/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 9/9/2024;

STJ, AgRg no HC n. 869.079/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.11.2024; TJPA, Agravo de Execução Penal nº. 0818122-27.2024.8.14.0000, Rel. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 28.01.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da 2ª Turma de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo apenado
MARCOS PEREIRA AZEVEDO
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Altamira/PA
nos autos do
processo de execução penal nº.
2000133-26.2023.8.14.0005,
que indeferiu o pedido de cômputo em dobro da pena enquanto o reeducado permaneceu custodiado no Centro de Recuperação Regional de Altamira - CRRALT (ID 22912906 – fls.141/143).

Em suas razões recursais (ID –
22912906 – fls.160/169
), o recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso manejado a fim de que seja computado em dobro o período total de pena cumprida no
CRRALT.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e provimento do agravo (ID
22912906
– fls.177/179).

O Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, em sede de juízo de retratação, nos moldes do art. 589, do CPP (ID 22912906 – fls.183/184).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo nos termos do parecer de ID 27595562.

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está previsto no rol do art.136, do RI/TJE.

Processo apto para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O agravo interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso.

DO MÉRITO

Segundo o agravante, é devida a aplicação aos apenados que cumprem pena no Centro de Recuperação Regional de Altamira – CRRALT do julgamento paradigma da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) em relação à violação dos direitos humanos das pessoas encarceradas no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (IPPSC), no Complexo Penitenciário de Bangu, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro/RJ, em
face do qual a Corte IDH determinou o cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC como forma de compensação às condições degradantes de cumprimento de pena, situação que se assemelha à forma de execução da pena no âmbito do CRRALT segundo o recorrente.

Ademais, argumenta que, de acordo com a jurisprudência do STJ, deve ocorrer o cômputo da pena em dobro em relação a todo o período de cumprimento de pena em condições degradantes e não apenas em relação àquele que sucedeu após à notificação a respeito dos termos da decisão da Corte IDH.

Não assiste razão ao agravante. Explico.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018, que determina o cômputo em dobro do período de pena cumprido em condições degradantes, bem assim o julgamento do STJ no âmbito do
AgRg no RHC n. 136.961/RJ
– que instrumentaliza suas diretrizes, aplicam-se
exclusivamente
ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, não podendo suas disposições serem estendidas a outros estabelecimentos prisionais sem fundamento legal ou amparo jurisprudencial. Nesse sentido, colecionam-se julgados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O CÔMPUTO EM DOBRO DA PENA CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO/RJ. EFICÁCIA INTER PARTES. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. AGRAVO PROVIDO. 1.
A Resolução da Corte IDH de 22/11/2018 e a decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida no julgamento do AgRg no RHC n. 136.961/RJ, regulamentam situação específica do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), não admitindo extensão de seus efeitos em razão da eficácia
inter partes.

2. Na espécie, não há amparo jurisprudencial nem legal à concessão do cômputo em dobro da pena cumprida pelo apenado, pois não há notícia de inspeção e resolução específica da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tampouco estudo técnico que demonstre, de forma cabal, o estado de calamidade das unidades prisionais de Santarém/PA, de maneira a justificar que são inadequadas para a execução de penas. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0813755-62.2021.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/02/2024) (grifo nosso)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A CONTAGEM EM DOBRO DO TEMPO DE PENA CUMPRIDA EM SITUAÇÃO DEGRADANTE. RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS QUE NÃO TEM EFICÁCIA. PROCEDÊNCIA. EFEITOS QUE SE RESTRINGEM AOS CONDENADOS CUJAS PENAS FORAM EXECUTADAS EXCLUSIVAMENTE NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO E QUE NÃO SE ESTENDEM A OUTROS ESTABELECIMENTOS PENITENCIÁRIOS. PRECEDENTE DO STJ. RECONHECIDA A NULIDADE DO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos não deixa qualquer margem de interpretação. Seus efeitos, inclusive da contagem em dobro do tempo de pena cumprido em situação degradante, só se aplicam aos encarcerados cuja pena estava sendo executada exclusivamente no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho localizado no Estado do Rio de Janeiro.
Por isso, a decisão agravada, que reconheceu a situação degradante da casa penal onde está sendo executada a pena do agravado e determinou o cômputo em dobro do período já cumprido, deve ser anulada. Precedente do STJ.

2. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0809460-11.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/06/2024) (grifo nosso)

“Tese de julgamento
:

1. A Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos que determina o cômputo em dobro do período de pena cumprido em condições degradantes aplica-se exclusivamente ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, não podendo ser estendida a outros estabelecimentos prisionais sem determinação específica.

2.Não há amparo legal ou jurisprudencial para a aplicação generalizada da contagem em dobro de pena em unidades prisionais em condições precárias ou degradantes fora do âmbito delimitado pela CIDH
.”

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0818122-27.2024.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/01/2025) (grifo nosso)

Tal entendimento também resta consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já assentou que se revela inviável o cômputo em dobro para aqueles que cumprem pena em outros estabelecimentos prisionais que não foram objeto de condenação pela Corte IDH, ainda que estejam em condições degradantes. Transcrevem-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONDIÇÕES DEGRADANTES EM PENITENCIÁRIA. CÔMPUTO DO PRAZO EM DOBRO. UNIDADE PRISIONAL DIVERSA. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou habeas corpus impetrado em favor dos reeducandos do Bloco 3 da Penitenciária Coronel Odenir Guimarães. A defesa pleiteia o cômputo em dobro do período de pena cumprido, alegando condições degradantes na unidade prisional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na possibilidade de aplicação do cômputo em dobro do tempo de prisão cumprido em condições degradantes, similar ao determinado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos para o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ estabelece que a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos possui eficácia apenas inter partes, não se aplicando por analogia a outros estabelecimentos penais.

4. A solução para as condições degradantes na penitenciária requer políticas públicas específicas, não sendo suficiente um provimento judicial.

5. O reconhecimento das condições degradantes não autoriza, por si só, o cômputo em dobro da pena, na ausência de resolução específica da Corte Interamericana.

IV. Dispositivo 6. Agravo desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 869.079/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024.) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. CÔMPUTO EM DOBRO. PENITENCIÁRIA FEDERAL. PLEITO DE APLICAÇÃO ANÁLOGA DE PRECEDENTE DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENCIADO SEGREGADO EM UNIDADE PRISIONAL DIVERSA.

I - A Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018 reconheceu inadequado o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho para a execução de penas, sobretudo, aos reeducandos que se encontram em situação degradante e desumana, bem como determinou o cômputo, em dobro, de cada dia de pena privativa de liberdade lá cumprida.

II - No caso concreto, contudo, não há ainda uma sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos reconhecendo a inaptidão da Penitenciária Federal de Catanduvas/PR.

III - Esta Corte Superior já sedimentou o entendimento de que é inviável a aplicação por analogia do cômputo em dobro da pena corporal resgatada no Instituto Plácido de Sá Carvalho a apenados que cumprem pena em outros estabelecimentos penais que não foram objeto de condenação pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), ainda que estejam em condições degradantes. Precedentes.

IV - Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 867.968/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo em execução penal interposto e
, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/09/2025